Tribunal: TJMT
Processo: 1003179-98.2018.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003179-98.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RONALDO LOCATELLI - CPF: 645.936.570-91 (EMBARGADO), JOSE NILTO ROSA ALVES - CPF: 545.717.741-68 (ADVOGADO), CAMILA REJANE MENDES SANTOS - CPF: 025.239.131-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA EM APARELHO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – TRABALHOS REALIZADOS EM DESACORDO COM A NORMA REGULAMENTADORA DO SETOR – RECUPERAÇÃO INDEVIDA - VÍCIO INDEMONSTRADO - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. A concessionária de serviço público deve atender aos ditames da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL quando da averiguação de irregularidades do medidor da Unidade Consumidora, sempre preservando o contraditório, a ampla defesa, e a publicidade de todas as etapas administrativas.

2. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação.

A embargante fala que a decisão é contraditória, ao passo em que afirma que a apuração de irregularidade no equipamento de medição da unidade consumidora se deu de forma unilateral.

Fala que todo o procedimento para apuração e constatação da irregularidade foi realizado dentro dos parâmetros previstos pela Resolução 414/2010 da ANEEL.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas à id. 55935455.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, sem razão a embargante, haja vista que a decisão além de estar adstrita às provas dos autos, também se encontra em perfeita harmonia com a jurisprudência dominante deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

No mais a decisão foi clara ao afirmar que:
“
embora a vistoria tenha sido realizada na presença de representante do consumidor (funcionário), que assinou o termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, inexiste provas de que a concessionária tenha encaminhado ao autor notificação acerca da perícia técnica que seria realizada no equipamento de medição, informando a data e o horário, a fim de que o consumidor pudesse acompanha-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado, evidenciando nítida afronta ao art. 129, §7º, da RN n. 414/2010...”

Também não deixou dúvidas ao destacar que:
“o Laudo de Verificação Metrológica nº. 012533 de 19/01/2017, emitido pelo IPEM/MT, que certificou a irregularidade do aparelho medidor, não tem cunho probatório, pois além de ter sido realizado sem observância da legislação de regência, também foi emitido em data anterior em que foi constatada a irregularidade no imóvel do autor. ”

No mais, a contradição que autoriza os embargos de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, o que não ocorre no presente caso.

Da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020